Tribunal: TJSP
Processo: 2006985-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Medida excepcional que se mostra prematura – O encerramento irregular, ainda que aliado à ausência de bens, não constitui, por si só, elemento bastante para a desconsideração da personalidade jurídica – Ausência de elementos que comprovem a utilização da pessoa jurídica como instrumento para a realização de atos fraudulentos – RECURSO PROVIDO.